Tribunal: TJMT
Processo: 1024395-16.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024395-16.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Fruição / Gozo, Férias]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TARCISIO SANTOS DA SILVA - CPF: 695.784.351-34 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL ATIVO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO ENQUANTO PERDURAR O VÍNCULO ESTATUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO EFETIVO DURANTE A ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA SOMENTE APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO (APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO). PRECEDENTES DO STF E DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TARCISIO SANTOS DA SILVA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória cumulada com Cobrança ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
. O Recorrente busca a reforma da sentença para condenar o ente municipal à conversão em pecúnia de férias não gozadas e do respectivo terço constitucional.

2.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de conversão em pecúnia de períodos de férias não usufruídos por servidor público que ainda se encontra em atividade (servidor na ativa).

3.

No caso concreto, o Recorrente é servidor público efetivo do Município de Várzea Grande, ocupando o cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social desde 30/06/2004, permanecendo em pleno exercício de suas funções. A pretensão recursal cinge-se à indenização das férias e terço constitucional referente ao período aquisitivo 2009/2010.

4.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 721001/RG) e pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é no sentido de que a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária visa evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública quando o servidor não pode mais usufruí-las.

5.

Contudo, tal direito à conversão pecuniária apenas se aperfeiçoa com a passagem do servidor para a inatividade (aposentadoria) ou com o rompimento definitivo do vínculo estatutário (exoneração/demissão). Enquanto o servidor estiver na ativa, permanece hígida a possibilidade de usufruto efetivo do descanso anual, não havendo falar em direito à indenização substitutiva nesse momento.

6.

Nesse sentido, destaca-se o precedente desta Corte:
“AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR NA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA ANTE A POSSIBILIDADE DE USUFRUTO DAS FÉRIAS DURANTE O VÍNCULO ESTATUTÁRIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA SOMENTE APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. [...] Os precedentes do STF na matéria, ARE 721001, dizem respeito à impossibilidade completa de gozar as férias, o que não é o caso dos autos, vez que o servidor está na ativa e tem condições de usufruir efetivamente do direito.”
(TJ-MT - RI: 10070604620228110004, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Julgado em 11/09/2023).

7.

Destaque-se que a análise recursal se restringiu estritamente aos pedidos relativos às férias e ao terço constitucional, conforme delimitado na petição inicial e nas razões do recurso inominado.

8.

Considerando que o Recorrente mantém vínculo ativo com o Município, não restou configurada a impossibilidade de fruição das férias que justificaria a conversão em pecúnia pleiteada. A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

9.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3º, do CPC).

12.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026